Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA). TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO APÓS A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO. VIABILIDADE. DURAÇÃO DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. Agravo de instrumento provido.